Tribunal: TJES
Processo: 5012812-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012812-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO VIEIRA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012812-19.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIOGO VIEIRA FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: FULVIO TRINDADE DE ALMEIDA - ES17922

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FATO NOVO A ENSEJAR SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus cível com pedido liminar, impetrado em favor de Diogo Vieira Ferreira, contra decisão do Juízo da Vara Única de Pedro Canário que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, decretada pela suposta prática do crime de homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c arts. 29 e 30, todos do CP).

O impetrante alegou ausência de justa causa, inexistência de indiciamento, contradições nos depoimentos e atipicidade da conduta. Requereu o trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ausência de justa causa para a ação penal e ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, diante da ausência de indiciamento formal e da alegação de inexistência de dolo homicida.

III. Razões de decidir

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus tem caráter excepcional, sendo incabível quando a denúncia está amparada por elementos mínimos de autoria e materialidade.

A inexistência de indiciamento não impede o oferecimento da denúncia, conforme jurisprudência pacífica.

A denúncia descreve de forma adequada a conduta do paciente, apontando, em tese, indícios de intenção homicida.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi motivada por fato novo contemporâneo (intimidação da vítima por disparos de arma de fogo), revelando risco à ordem pública e à instrução criminal.

A gravidade concreta da conduta e a notícia de reiteração delitiva justificam a medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus exige prova inequívoca de atipicidade da conduta, inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou manifesta inépcia da denúncia. 2. A existência de fato novo contemporâneo pode justificar a manutenção da prisão preventiva, mesmo quando os fatos delituosos tenham ocorrido há mais de um ano.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 29 e 30; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 633.314/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:22/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIOGO VIEIRA FERREIRA,
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO
, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma dos artigos 29 e 30 do Código Penal.

Em suas razões (ID 15342487), o impetrante alega, em síntese, ausência de justa causa para a ação penal. Sustenta que o paciente não foi indiciado na fase policial, que o laudo pericial indicou inexistência de risco à vida da vítima e que há divergências relevantes nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não sendo possível atribuir-lhe tentativa de homicídio. Afirma, ainda, que a conduta imputada não passaria de mera contravenção penal, ante a suposta inexistência de dolo homicida.

Aduz também que a vítima possui histórico de envolvimento em conflitos e ostentação de armas de fogo, sendo, segundo a defesa, o agressor inicial. Argumenta que a prisão do paciente, trabalhador e primário, ocorreu mais de um ano após os fatos, sem que houvesse tentativa de fuga ou obstrução da instrução processual.

Requer o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15351525). Informações da suposta autoridade coatora (ID 15722322). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15825953) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL GONÇALVES SILVA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; esse habeas corpus visa o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para a persecução penal por atipicidade da conduta e subsidiariamente a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos dispositivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O paciente, com o coautor, foi denunciado na ação penal que tramita na comarca de Pedro Canário, por suposta tentativa de homicídio qualificado, praticado no dia 14 de junho de 2024, contra Henrique Rodrigues da Conceição.

Foi instaurado o inquérito policial e nessa fase é importante destacar que o delegado, pelos elementos de informação colhidos nos autos, não indiciou o paciente e indiciou o corréu por lesão corporal de natureza grave.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, como titular da ação penal, entendeu de forma diferente e denunciou ambos por tentativa de homicídio qualificado. A denúncia foi recebida no dia 22 de novembro de 2024 e os réus respondiam esse período de liberdade, até o dia 24 de fevereiro de 2025, quando foi decretada a prisão preventiva, com base exclusivamente em fatos novos ocorridos no dia 18 de fevereiro.

Consta desses fatos, em apertada síntese, que o corréu teria ido até a residência do Henrique e efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Esses relatos, veremos adiante, que são um pouco contraditórios porque ora diz que estava sozinho, ora diz que tinha outra pessoa, mas o importante é que essa outra pessoa não foi reconhecida em momento algum. O paciente não foi identificado nessa conduta.

Pois bem, referindo-se à primeira tese de trancamento da ação penal sobre a ausência de justa causa, o juízo de piso, ao analisar o recebimento da denúncia, deve verificar as condições da ação, assim como a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legitimidade e também a justa causa. Parte da doutrina entende que a justa causa está inserida dentro das condições da ação e deve ser analisada no momento que faz a análise do recebimento ou rejeição da denúncia.

A denúncia narra os fatos, exclusivamente, referentes ao corréu, expondo toda a conduta que ocorreu no fatídico dia. Referente ao paciente, apenas diz o seguinte: a intenção homicida de Diogo restou também evidenciada, porquanto o mesmo, após a vítima ter caído indefesa no chão, em razão dos ferimentos que sofrera, desferiu chutes em sua cabeça visando continuar as agressões e consumar o crime.

A denúncia traz apenas esse trecho em relação ao paciente. Mas quando se observa os elementos de informação trazidos do inquérito policial, existem algumas contradições que levantam as fundadas suspeitas. Peço vênia para ler um trecho de uma testemunha de acusação, que no inquérito policial diz o seguinte: que Diogo ainda foi para cima do Henrique, mesmo este caído e tentou desferir chutes e pisões, porém, o declarante interveio e não permitiu; que afirma que Diogo chegou a acertar pelo menos um chute contra a cabeça do Henrique; que o declarante empurrou o Diogo uns 20 metros de distância do Henrique.

O Elvis, outra testemunha de acusação, inclusive irmão da vítima, afirmou que Diogo começou a chutá-lo. No entanto, a própria vítima informa ter recebido chutes, chutes nos braços, costelas e pernas; sem mencionar nenhum chute na cabeça ou algo do tipo.

Além disso, além dos elementos de informações testemunhais, temos também o boletim de atendimento médico, onde consta apenas um trauma na região da coluna torácica. Não fala em momento nenhum sobre lesão na cabeça ou lesão no braço, qualquer tipo de edema ou outras lesões. Não menciona em hipótese nenhuma.

O exame de lesão corporal feito pelo médico perito, às fls. 52 do inquérito policial, também não menciona nenhum tipo de lesão, a não ser a lesão nas costas, que foi feita por um elemento perfurocortante, que acabou atingindo as costas da vítima e causando paraplegia. Esse fato, como consta dos autos, foi praticado pelo corréu.

O que se atribui ao paciente é apenas que após a vítima ter caído, tentou continuar um intento criminoso, dando chutes pra ceifar a vida da vítima, basicamente é o que diz a denúncia.

Pelos elementos extraídos, não é possível identificar qualquer tipo de conduta objetiva dolosa apta a configurar o tipo penal tentativa de homicídio ou mesmo lesão corporal, porque não houve lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Conforme evidenciado pelas testemunhas e também pelos documentos médicos juntados aos autos, não houve lesão. Então, se não houve lesão, mesmo que fique constatado que o paciente acertou um ou dois chutes, no momento que a vítima estava caída, mas esse ato não gerou nenhum tipo de lesão ao bem jurídico tutelado, tanto é que não houve nenhum tipo de lesão corporal. Muito menos ainda, à integridade e à vida da vítima. Essa conduta não gerou nenhum tipo de lesão ao bem jurídico vida e também não há lesão corporal.

Quando analisa o fato típico, temos que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. E dentro do fato típico, tem uma teoria da exteriorização que informa que nem todo fato é relevante ao Direito Penal. Toda ação ou omissão só é relevante ao Direito Penal quando pode causar lesão ao bem jurídico tutelado, previsto em lei.

Conforme visto nos autos, a conduta do acusado não gerou nenhum tipo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nesse sentido a defesa entende que como não houve esse tipo de ameaça à lesão ou tipo de lesão específica, incide na atipicidade material. Por isso se sustenta que a ausência de justa causa na conduta, por atipicidade material, porque a conduta do acusado não gerou nenhum tipo de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido se requer o conhecimento do habeas corpus com a concessão do trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.

A segunda questão é referente à prisão preventiva que foi decretada exclusivamente com base no Boletim Unificado, datado de 18 de fevereiro de 2025. Consta desse inquérito, que o corréu compareceu à residência da vítima e teria desferido os disparos. Só que não menciona em momento nenhum se o Diogo participou de fato dessa situação.

A decisão fundamenta com garantia na ordem pública e conveniência na instituição criminal. A questão é que parte de uma premissa de que não individualizou a participação do acusado nos fatos. Usa expressões genéricas como acusados, periculosidade do agente; não indica o ato próprio que paciente teria praticado.

Esse fatos narrados no boletim de ocorrência e no termo de declaração que consta dos autos, fundamentam-se exclusivamente em atos supostamente praticados pelo corréu e não cita, em nenhum momento, não há reconhecimento ocular do Diogo. Nesse sentido, a testemunha Nicole de Souza Almeida, irmã da vítima, disse o seguinte: viu dois homens com roupas escuras e uma motocicleta preta; reconheceu um dos homens como Emanuel. E mais: o segundo homem nada falou ou gritou.

Em momento algum o Diogo foi reconhecido nesses fatos, não é possível que de forma automática o juiz analise a conduta de um dos corréus e aplique essa medida excepcional, que é a prisão preventiva, por presunção; por entender que o paciente, teria participado também, sendo que sequer foi reconhecido ou foi citado nos autos.

Além disso, juntei aos autos, recentemente, escrituras públicas declaratórias de testemunhas, que não puderam ser ouvidas em juízo ou em sede de inquérito policial.

Consta que o paciente, no dia dos fatos, estava trabalhando no sítio onde desenvolve a sua atividade – cuida de cavalos – e que ficou lá, por volta das 20h, depois foi para a sua residência, onde ficou com um amigo, conversando, até às 21h30min. Posteriormente foi para a sua residência, assim como todos os dias, tomou banho, jantou e dormiu. Isso declarado por duas testemunhas, a sua avó e a sua irmã, pessoas com quem reside.

Tem testemunhas, apresentadas com fé pública, informando que Diogo, naquele dia, estava em casa. O local de sua residência fica em um distrito que dista vinte quilômetros de Pedro Canário, local da ocorrência dos fatos, que se deram por volta das 22h30min.

Além da situação do Diogo não ser citado em nenhum momento e nem ser reconhecido por nenhuma testemunha; tem também o testemunho escriturado que demonstram que o paciente não estava presente.

Por esses motivos peço que conheçam do presente habeas corpus e no mérito, determinem o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para a persecução penal, reconhecendo a atipicidade material da conduta e subsidiariamente a revogação da prisão preventiva, levando em consideração os fatos já articulados. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIOGO VIEIRA FERREIRA
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO
, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma dos artigos 29 e 30, do Código Penal.

Em suas razões (ID 15342487), o impetrante alega, em síntese, ausência de justa causa para a ação penal. Sustenta que o paciente não foi indiciado na fase policial, que o laudo pericial indicou inexistência de risco à vida da vítima e que há divergências relevantes nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não sendo possível atribuir-lhe tentativa de homicídio. Afirma, ainda, que a conduta imputada não passaria de mera contravenção penal, ante a suposta inexistência de dolo homicida.

Aduz também que a vítima possui histórico de envolvimento em conflitos e ostentação de armas de fogo, sendo, segundo a defesa, o agressor inicial. Argumenta que a prisão do paciente, trabalhador e primário, ocorreu mais de um ano após os fatos, sem que houvesse tentativa de fuga ou obstrução da instrução processual.

Requer o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15351525). Informações da suposta autoridade coatora (ID 15722322). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15825953) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Consta da inicial acusatória:

“
(...) no dia 14/06/2024, por volta das 21h30min, no bairro Explanada, no “Bar do Pepita” nesta comarca, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com manifesta intenção homicida, por motivação fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar, com uma arma branca e chutes na cabeça, Henrique Rodrigues Conceição, não se consumando o ato por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

O crime foi motivado em razão do histórico de desavenças anteriores entre os envolvidos, oriundas de brigas banais em eventos festivos pretéritos, o que qualifica como fútil o motivo do crime.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que, desarmada, em um local denominado “bar do Pepita”, fora surpresada por EMANUEL com um golpe de faca nas costas (do tipo canivete), provocando lesão medular nível T6/T9, e, por consequência, paraplegia, conforme Laudo de Lesões Indireto acostado à fl. 104 do id 49354009.

A intenção homicida de DIOGO restou também evidenciada porquanto mesmo após a vítima ter caído indefesa no chão, em razão dos ferimentos que sofrera, desferiu chutes em sua cabeça visando continuar as agressões e consumar o crime.

Frisa-se que o crime não fora consumado haja vista a intervenção de terceiros que estavam local, no qual impediram a continuidade das agressões, tendo os acusados evadindo-se na sequência.”

Inicialmente, sobre necessidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, não vislumbro razão nas alegações do impetrante.

Relembro que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Assim, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem
comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa
(indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

No presente caso, ainda que o paciente não tenha sido formalmente indiciado na fase policial, tal circunstância, por si só, não afasta a justa causa. O indiciamento é ato privativo da autoridade policial e não constitui requisito indispensável para o oferecimento da denúncia, sendo suficiente a presença de elementos mínimos que indiquem materialidade e autoria, submetidos à apreciação judicial.

Na denúncia descreve-se de forma suficiente a conduta imputada, destacando-se que, mesmo após a vítima ter caído ao solo em decorrência de golpe de faca desferido por corréu, o paciente teria desferido chutes em sua cabeça, o que, em tese, reforça a intenção homicida. Eventuais divergências nos depoimentos das testemunhas devem ser analisadas durante a instrução processual, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, proceder ao exame aprofundado de provas.

A defesa sustenta que a prisão foi decretada mais de um ano após os fatos, inexistindo risco atual.

Compulsando os autos digitais de primeiro grau, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva foi impulsionada por pedido protocolado pelo representante do Ministério Público, informando fatos novos, consubstanciados no
Boletim Unificado nº 57254699
, agregando
elementos contemporâneos de risco real
à instrução criminal e à integridade da vítima.

Conforme consta no Referido BU, na data de 18/02/2025, os acusados teriam intimidado a vítima e seus familiares, efetuando disparos de arma de fogo na entrada da casa daqueles.

Tal comportamento demonstra indícios de intimidação indireta à vítima e às testemunhas, apresentando risco à ordem pública e a instrução criminal.

Deste modo, diante do
modus operandi
violento na prática dos fatos descritos na denúncia, e posteriormente a conduta de efetuar disparos em direção à casa da vítima evidenciam elementos contemporâneos de risco real à instrução criminal e à integridade física da vítima.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi (ataque por golpe de faca e agressões subsequentes contra vítima já caída), aliada à notícia de disparos de arma de fogo em data recente, revela risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal, preenchendo os requisitos do
periculum libertatis
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para evitar reiteração delitiva e assegurar a integridade física de vítimas e testemunhas quando presentes elementos concretos, como no caso.

Por fim, registro a petição protocolizada pelo impetrante (ID 16327810), por meio da qual anexa Escrituras Públicas Declaratórias, com as quais busca afastar a contemporaneidade dos fatos que embasaram a decretação da prisão preventiva.

Contudo, a análise de tais documentos é inviável na via estreita deste
writ
, notadamente por não terem sido previamente submetidos ao crivo da autoridade apontada como coatora. A apreciação originária por este Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, prática processual vedada em nosso ordenamento jurídico, que violaria o princípio do juiz natural.

Ademais, a decretação da custódia cautelar foi amparada em robusta investigação conduzida pela autoridade policial, que reuniu elementos informativos suficientes para formar o convencimento do magistrado de primeiro grau quanto aos indícios de autoria e materialidade. Provas novas, como as ora apresentadas, devem ser submetidas à análise do juízo de primeiro grau, foro competente para a instrução processual, onde poderão ser devidamente valoradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inversão dessa lógica processual, com a análise probatória originária por esta Corte, comprometeria a própria estrutura do devido processo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO RAFAEL GONÇALVES SILVA:-

Senhor Presidente, pela ordem para suscitar uma questão de fato. O paciente não é citado no boletim de ocorrência.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Essa questão foi examinada, em outras palavras. Mas caso o douto advogado tenha alguma fundamentação diferente para fazer, aconselho-o a entrar com embargos de declaração.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012812-19.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIOGO VIEIRA FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: FULVIO TRINDADE DE ALMEIDA - ES17922

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

VOTO

Trata-se de habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIOGO VIEIRA FERREIRA
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO
, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma dos artigos 29 e 30, do Código Penal.

Em suas razões (ID 15342487), o impetrante alega, em síntese, ausência de justa causa para a ação penal. Sustenta que o paciente não foi indiciado na fase policial, que o laudo pericial indicou inexistência de risco à vida da vítima e que há divergências relevantes nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não sendo possível atribuir-lhe tentativa de homicídio. Afirma, ainda, que a conduta imputada não passaria de mera contravenção penal, ante a suposta inexistência de dolo homicida.

Aduz também que a vítima possui histórico de envolvimento em conflitos e ostentação de armas de fogo, sendo, segundo a defesa, o agressor inicial. Argumenta que a prisão do paciente, trabalhador e primário, ocorreu mais de um ano após os fatos, sem que houvesse tentativa de fuga ou obstrução da instrução processual.

Requer o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15351525). Informações da suposta autoridade coatora (ID 15722322). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15825953) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Consta da inicial acusatória:

“
(...)
no dia 14/06/2024, por volta das 21h30min, no bairro Explanada, no “Bar do Pepita” nesta comarca, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com manifesta intenção homicida, por motivação fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar, com uma arma branca e chutes na cabeça, Henrique Rodrigues Conceição, não se consumando o ato por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

O crime foi motivado em razão do histórico de desavenças anteriores entre os envolvidos, oriundas de brigas banais em eventos festivos pretéritos, o que qualifica como fútil o motivo do crime.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que, desarmada, em um local denominado “bar do Pepita”, fora surpresada por EMANUEL com um golpe de faca nas costas (do tipo canivete), provocando lesão medular nível T6/T9, e, por consequência, paraplegia, conforme Laudo de Lesões Indireto acostado à fl. 104 do id 49354009.

A intenção homicida de DIOGO restou também evidenciada porquanto mesmo após a vítima ter caído indefesa no chão, em razão dos ferimentos que sofrera, desferiu chutes em sua cabeça visando continuar as agressões e consumar o crime.

Frisa-se que o crime não fora consumado haja vista a intervenção de terceiros que estavam local, no qual impediram a continuidade das agressões, tendo os acusados evadindo-se na sequência.”

Inicialmente, sobre necessidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, não vislumbro razão nas alegações do impetrante.

Relembro que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Assim, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem
comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa
(indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

No presente caso, ainda que o paciente não tenha sido formalmente indiciado na fase policial, tal circunstância, por si só, não afasta a justa causa. O indiciamento é ato privativo da autoridade policial e não constitui requisito indispensável para o oferecimento da denúncia, sendo suficiente a presença de elementos mínimos que indiquem materialidade e autoria, submetidos à apreciação judicial.

Na denúncia descreve-se de forma suficiente a conduta imputada, destacando-se que, mesmo após a vítima ter caído ao solo em decorrência de golpe de faca desferido por corréu, o paciente teria desferido chutes em sua cabeça, o que, em tese, reforça a intenção homicida. Eventuais divergências nos depoimentos das testemunhas devem ser analisadas durante a instrução processual, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, proceder ao exame aprofundado de provas.

A defesa sustenta que a prisão foi decretada mais de um ano após os fatos, inexistindo risco atual.

Compulsando os autos digitais de primeiro grau, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva foi impulsionada por pedido protocolado pelo representante do Ministério Público, informando fatos novos, consubstanciados no
Boletim Unificado nº 57254699
, agregando
elementos contemporâneos de risco real
à instrução criminal e à integridade da vítima.

Conforme consta no Referido BU, na data de 18/02/2025, os acusados teriam intimidado a vítima e seus familiares, efetuando disparos de arma de fogo na entrada da casa daqueles.

Tal comportamento demonstra indícios de intimidação indireta à vítima e às testemunhas, apresentando risco à ordem pública e a instrução criminal.

Deste modo, diante do
modus operandi
violento na prática dos fatos descritos na denúncia, e posteriormente a conduta de efetuar disparos em direção à casa da vítima evidenciam elementos contemporâneos de risco real à instrução criminal e à integridade física da vítima.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi (ataque por golpe de faca e agressões subsequentes contra vítima já caída), aliada à notícia de disparos de arma de fogo em data recente, revela risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal, preenchendo os requisitos do
periculum libertatis
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para evitar reiteração delitiva e assegurar a integridade física de vítimas e testemunhas quando presentes elementos concretos, como no caso.

Por fim, registro a petição protocolizada pelo impetrante (ID 16327810), por meio da qual anexa Escrituras Públicas Declaratórias, com as quais busca afastar a contemporaneidade dos fatos que embasaram a decretação da prisão preventiva.

Contudo, a análise de tais documentos é inviável na via estreita deste
writ
, notadamente por não terem sido previamente submetidos ao crivo da autoridade apontada como coatora. A apreciação originária por este Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, prática processual vedada em nosso ordenamento jurídico, que violaria o princípio do juiz natural.

Ademais, a decretação da custódia cautelar foi amparada em robusta investigação conduzida pela autoridade policial, que reuniu elementos informativos suficientes para formar o convencimento do magistrado de primeiro grau quanto aos indícios de autoria e materialidade. Provas novas, como as ora apresentadas, devem ser submetidas à análise do juízo de primeiro grau, foro competente para a instrução processual, onde poderão ser devidamente valoradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inversão dessa lógica processual, com a análise probatória originária por esta Corte, comprometeria a própria estrutura do devido processo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)